Tribunal: TJPA
Processo: 0810811-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810811-87.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSÉ EDVALDO ARAÚJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, COM APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA EM 21/10/2021. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
JOSÉ EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema nos autos do processo judicial eletrônico nº 0000623-73.2014.8.14.0013.

Suscita
constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa,
eis que o paciente está preso por este processo desde 2018, o que vem lhe causando embaraço à progressão ao regime semiaberto nos autos da execução nº 0007269-30.2013.814.0015 por outro processo, destacando que, mesmo requerendo a revogação da prisão cautelar por duas vezes (em 20/08/2021 e 01/10/2021), com parecer favorável do RMP, o juízo
a quo
indeferiu os pleitos.

Por tais razões, requer
liminar
para que, reconhecendo-se o excesso de prazo, seja expedido o competente expedido o
“contramandado de prisão; devendo, a posteriori, ser confirmada a liminar, tornando-a definitiva, a fim de julgar procedente o presente pleito, concedendo-se ao Paciente o direito de responder em liberdade ao processo penal.”.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-30.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 31-32 ID nº 6611250), as quais foram prestadas às fls. 39-43 (ID nº 6656251).

Indeferi a liminar
(fls. 44-45 ID nº 6656703).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 50-54 ID nº 6881225).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar a revogação da medida extrema.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que o paciente fora denunciado em 17/07/2013 pela suposta prática do delito de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I e II, do CP), em coautoria com o também denunciado Zacarias Junior Teixeira da Silva, evento registrado originalmente na ação penal de nº 0003127-86.2013.8.14.0013. Nos autos da aludida ação penal, logrou-se proceder à citação do imputado Zacarias Junior, no entanto, o paciente não fora localizado para citação e, diante disso, o feito processual teve seguimento apenas em relação àquele acusado, sendo determinada a cisão do processo quanto ao ora paciente, o que deflagrou a confecção dos autos registrados sob o nº 0000623-73.2014.8.14.0013, em que fora determinada a sua citação editalícia e, como não atendeu ao chamado judicial, o RMP manifestou-se pela decretação da medida extrema, o que fora acolhido pelo juízo
a quo
em 20/06/2018.

Em 10/07/2018, fora elaborada certidão pela diretora de secretaria da vara de origem, aduzindo que o paciente se encontrava custodiado no CRPP II, expedindo, assim, de pronto, mandado de citação direcionado àquele estabelecimento prisional, o qual fora regularmente cumprido e, ato contínuo, apresentada resposta à acusação. Insta consignar que a instrução processual já se encerrou, o paciente fora interrogado em audiência de instrução ocorrida em 01/10/2021 e já foram apresentadas as alegações finais pela defesa em 21/10/2021.

De mais a mais, restou cabalmente demonstrado que o paciente não se encontrava preso por esta ação penal, razão pela qual, em informações, a autoridade coatora assentou (fls. 42-43 ID nº 6656251):

“Este juízo, em 02.09.2021, ao constatar que o réu não se encontrava preso em razão da aludida ação penal, mas sim por ordem de outros decretos prisionais, atinentes a processos diversos, negou o pedido da Defesa, posto que, ratificando, o paciente não se encontrava preso por aquele processo, haja vista que sequer houve expedição de mandado de prisão.

No azo, determinou-se a renovação do mandado prisional, desta vez regularmente expedido.

Ato contínuo, em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 02.10.2021, a Defesa renovou o pedido e, este juízo, novamente, o denegou, posto que o acusado se encontrava formalmente preso em razão da ação penal tão somente há cerca de um mês e, naquele ato, houve o encerramento da instrução processual, não havendo falar em excesso de prazo.

O feito processual se encontra em fase de alegações finais.”

Logo, percebe-se que
o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus e houve desmembramento dos autos, passando o paciente a ficar preso por este processo recentemente.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois a instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade.

3. No caso, as informações prestadas pelo Magistrado de piso, às fls. 362/364, dão conta de que o feito está concluso para sentença. Além disso, na decisão agravada, determinou-se ao Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da comarca de Junqueiro/AL que revise a necessidade da manutenção da prisão do ora recorrente, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n.13.964/2019), e imprima celeridade no julgamento da ação penal em questão (Processo n. 0700185-83.2019.8.02.0071).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 151.756/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021